Tribunal: TJDFT
Processo: 0710163-40.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
ADMINISTRATIVO. LICITAÇÕES. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. PREGÃO ELETRÔNICO. AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO HOSPITALAR. ATRASO NA ENTREGA DO MATERIAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE MATÉRIA-PRIMA E FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. SANÇÕES CONTRATUAIS. MULTA. PREVISÃO EXPRESSA. DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. COMINAÇÃO REGULAR. APLICAÇÃO LÍCITA.
1. Os contratos administrativos são ajustes realizados com a Administração Pública no intuito de atender ao interesse público acerca de determinado objeto ou serviço, pactuando-se por meio de um regime de predomínio do direito público que confere determinadas prerrogativas à Administração em face do particular contratado.
2. A parte que se dispõe realizar contratações com a Administração Pública deve ter, prévia e expressamente, conhecimento de toda a dinâmica contratual, a quantidade esperada para a entrega, a especificações técnica do material, características, prazos de entrega e etapas de cumprimento e todas as descrições necessárias para que se cumpra razoavelmente o objeto contratual, o que confere respaldo a ambas as partes quanto à ciência e transparência dos contornos descritivos que efetivamente se espera do objeto contratado.
3. A empresa que pretende participar e assumir um contrato com a Administração Pública deve se cercar previamente da devida diligência quanto às suas capacidades de atendimento e de logística de mercado, com alternativas condizentes com a assunção da obrigação pleiteada em concorrência pública que voluntariamente anuiu, para buscar cumprir, da forma descrita no ajuste, com a execução e entrega do objeto espero pelo ente contratante.
4. Os supostos motivos elencados pela contratada como justificativas para o atraso na entrega do material contratado não se enquadram em nenhum dos permissivos elencados pela lei de regência do caso, de sorte que alegação de ausência de matéria-prima suficiente no mercado para o atendimento da demanda contratada não suporta o devido embasamento, na medida em que a contratada deveria se cercar de toda a diligência previamente esperada para realizar pesquisas e levantamentos anteriores concernentes à logística de materiais empregados para cumprimento do pacto assumido.
5. No caso concreto, de igual modo, carece de correlação direta com o atraso o argumento da ocorrência de força maior para autorizar a prorrogação do contrato, visto que os fenômenos naturais apontados pela parte apelante/autora ocorreram quando já estava em substancial mora quanto ao cumprimento dos prazos aprazados no contrato.
6. A cominação de sanções oriundas do descumprimento total ou parcial do contrato administrativo, aplicáveis mediante a observância do devido processo administrativo regularmente instaurado, bem como dos consectários da ampla defesa e do contraditório (artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal), decorrem do poder-dever de fiscalização, eficiência e zelo com o trato da coisa pública, sem descurar da razoabilidade e proporcionalidade na sua gradação.
7. Recurso conhecido e desprovido.